Tribunal: STF
Processo: ARE 1534700
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA E CALÚNIA (CP, ARTS. 140 C/C O 141, III; E 138). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. RECURSO DA QUERELANTE.



    PRAZO DECADENCIAL. MARCO INICIAL. CONHECIMENTO DA AUTORIA (CP, ART. 103; CPP, ART. 38). QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO AUTOR DO FATO.



    O prazo de seis meses para oferecimento de queixa-crime, pela prática de crime contra a honra, conta-se a partir do dia em que o querelante tem conhecimento de quem é o autor do fato e é capaz de individuá-lo, e não da data em que toma ciência da qualificação completa do querelado. Se transcorrido um semestre desde tal marco, declara-se extinta a punibilidade do agente em razão da decadência.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 165)



    2. No recurso extraordinário, a agravante aponta violação ao art. 5º, inc. X, da Constituição da República.



    3. Sustenta ter sido a queixa-crime apresentada dentro do prazo decadencial de 6 meses. Argumenta que apenas teve ciência da autoria delitiva em 18/07/2023, após o acesso a ata de prova que continha a identificação da autora, obtida nos autos do processo judicial de obrigação de fazer nº 5012282-58.2023.4.04.7201.



    4. O recuso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e inexistência de ofensa constitucional direta (e-doc. 193).



    5. Neste agravo, a agravante diz que “em nenhum momento, no RE do agravante, se cogitou em reexame de provas e fatos, mas afronta direta ao mencionado dispositivo da CF/88”. Afirma não incidir ao caso as Súmulas 282 e 356/STF.



    6. Requer o conhecimento do presente agravo, dando-se provimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Correta a decisão agravada. Ao recurso não se deve dar provimento, visto que a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.



    8. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    9. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 



    10. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997).  



    11. No caso dos autos, no entanto, a suposta ofensa ao art. 5, inc. X, da Constituição da República não foi examinada, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, tampouco foram interpostos embargos de declaração, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.



    12. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator